Tribunal: TJMT
Processo: 1026383-28.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026383-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIANO RAMOS FILHO - CPF: 053.124.001-06 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (APELADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), MARIANO RAMOS NETO - CPF: 029.983.891-98 (APELADO), MARCUS MORAES RAMOS - CPF: 966.693.901-06 (APELADO), VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 989.566.711-68 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CHAVES - CPF: 174.890.591-00 (ASSISTENTE), JUSCELINO PEDRO TAQUES - CPF: 792.728.601-30 (ASSISTENTE), MARIANO RAMOS FILHO - CPF: 053.124.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELY SILVA RODRIGUES - CPF: 000.342.781-17 (APELANTE), RAFAELY SILVA RODRIGUES - CPF: 000.342.781-17 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 989.566.711-68 (APELADO), JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MARCUS MORAES RAMOS - CPF: 966.693.901-06 (APELANTE), MARIANO RAMOS NETO - CPF: 029.983.891-98 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO COMPOSSE SOBRE O BEM E TUTELA POSSESSÓRIA CONTRAPOSTA À AMBAS AS PARTES – INSURGÊNCIA DE AMBAS PARTES QUE VINDICAM TUTELA POSSESSÓRIA EM CARÁTER EXCLUSIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO – COMPOSSE CORRETAMENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS MATERIAIS E ORAIS QUE CONVERGEM À TAL CONCLUSÃO – DEMAIS REQUISITOS DAS TUTELAS POSSESSÓRIAS PRESENTES (ARTS. 560 E 561 DO CPC) – DESCABIDA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS – COMPOSSE LEGÍTIMA RECONHECIDA – DESCABIDA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO MALICIOSA – ESCORREITA E PROPORCIONAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera o argumento preliminar do apelo principal de que a demanda possessória deveria ser extinta sem resolução de mérito. Na presente causa não se discute partilha de bens, mas sim, somente se é o caso ou não de proceder a vindicada tutela possessória nos moldes do art. 561 do CPC, não tendo relação alguma o instituto jurídico das posses contrapostas objeto de discussão com a possível declaração de existência e dissolução de união estável e partilha de bens, a qual, aliás, trata-se de pretensão totalmente diversa e alheia à presente demanda, devendo, se a parte entender ser o caso, ser perseguida na via autônoma adequada.

No mérito, analisando cuidadosamente a sentença recorrida e os argumentos das partes e em cotejo com o acervo probatório coligido ao feito, constata-se que o édito objeto dos recursos reconheceu de forma acertada a composse exercida (art. 1.199 do CC) pelas partes de forma conjunta sobre o imóvel objeto do litígio, tendo também corretamente determinado que
“a composse entre as partes deverá ser exercida nos termos do art. 1.199 do código civil, cabendo compartilhar despesas e também frutos decorrentes da utilização do imóvel”
.

Das provas documentais indiciárias da composse e das provas testemunhais colhidas em audiência, não há dúvida de que o autor Mariano Ramos Filhos (já falecido) compartilhava a posse do bem imóvel com a requerida Vanildes Ribeiro da Silva, de forma indireta, pela sua filha Rafaelly Silva Rodrigues, a qual continuou na posse direta do imóvel após sua mãe e requerida Vanildes ter ido trabalhar fora do Brasil no ano de 2006.

Incontroverso que o autor e a requerida Vanildes Ribeiro da Silva residiram juntos no imóvel durante um período (um ano e alguns meses), sendo que, no entanto, depois que o relacionamento findou, a requerida Vanildes foi trabalhar fora do Brasil no ano de 2006 e o autor permaneceu morando no imóvel durante 13 anos. Na mesma toada, e conforme bem alinhavado na sentença, “é
inconteste que o autor estava na posse do imóvel até que em 14 de junho de 2019, quando a ré adentrou na residência e colocou os móveis do autor para fora de casa”.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaía de comprovar a efetiva existência do alegado comodato verbal (art. 373, II do CPC), de forma a desconstituir a posse exercida pelo autor Mariano Ramos Filhos (já falecido) no imóvel, o qual comprovou que a partir do ano de 2010 até o ano de 2018 as faturas de energia elétrica estavam registradas em nome dele.

Os informantes ouvidos em juízo em audiência de instrução corroboraram os fatos aduzidos na contestação da parte requerida no sentido de comprovar a composse por ela exercida através de sua filha Rafaelly Silva Rodrigues, a qual continuou residindo no imóvel após sua mãe ter ido trabalhar no exterior.

Em que pese aleguem em sentido diverso, o conjunto probatório coligido ao feito converge à ilação de que as partes exerciam de forma conjunta a posse do imóvel, não havendo prova indene de dúvidas das alegações de que as posses por eles exercidas era a título exclusivo, nem tampouco comprovação do alegado comodato verbal que a requerida alegadamente teria firmado com o autor do imóvel.

Além da composse exercida pelas partes (art. 1.199 do CC), também restaram caracterizados os demais requisitos ensejadores da tutela possessória vindicada de forma contraposta pelas partes (arts. 560 e 561 do CPC). Além disso, é inconteste que o autor estava na posse do imóvel até 14 de junho de 2019, quando a ré adentrou na residência e colocou os móveis dele para fora de casa, o que consubstancia o esbulho praticado pela requerida contra o seu composseiro a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda. Da mesma forma a requerida também demonstrou o exercício de sua composse sobre o imóvel, tendo também delineado o ato de risco à posse ou de turbação praticado pelo autor, o qual postou um anúncio no
Facebook
ofertando a casa litigiosa para aluguel. Impõe-se a confirmação da tutela possessória deferida de forma contraposta em favor dos compossuidores.

Em relação ao pedido contraposto da requerida de condenação do autor ao pagamento de aluguel, tal pleito não merece acolhida porque reconhecido na sentença e agora confirmado em seara de apelo o direito possessório por ele exercido sobre o imóvel, o qual não é compatível com a imputação da obrigação de pagamento de aluguel.

Descabida a pretensão de condenação em multa por litigância de má-fé, pois o autor não atuou em defesa de sua pretensão de forma maliciosa, sendo inclusive reconhecido em parte seu vindicado direito possessório sobre o imóvel.

Correto o reconhecimento de imputação do ônus sucumbencial das partes quanto as custas processuais e honorários de forma recíproca (
pro rata
), eis que o reconhecimento da parcial procedência das pretensões contrapostas de composse neste sentido milita.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1026383-28.2019.8.11.0041

APELANTES:

VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES e RAFAELY SILVA RODRIGUES (apelo principal), e MARIANO RAMOS FILHOS e OUTROS (apelo adesivo)

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES
e
RAFAELY SILVA RODRIGUES (apelo principal)
,

e
MARIANO RAMOS FILHO
e
OUTROS (apelo adesivo)
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, a qual, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar de mesma numeração, proposta por Espólio de Mariano Ramos Filho, representado pelo inventariante Mariano Ramos Neto, em face de Vanildes Ribeiro da Silva, julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial de reintegração de posse formulado pelo
Espólio de Mariano Ramos Filho
, representado pelo inventariante
Mariano Ramos Neto
a fim de determinar a reintegração da parte autora na composse do imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT”
,
“
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido contraposto pleiteado pela ré
Vanildes Ribeiro da Silva,
reconhecendo sua composse sobre o imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT e determino, também, a sua manutenção na composse do imóvel”
e
“improcedente o pedido de pagamento de aluguéis no valor de
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
pela parte ré”
(sic), bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenou “
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3º, do CPC, concedida no id. 22423311 - pág. 3”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 185400811, a parte apelante VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES e RAFAELY SILVA RODRIGUES aduzem, em síntese, que as provas constantes nos autos convergem para o exercício da posse por parte delas no imóvel objeto do litígio, sendo o imóvel por elas construído no lote que é de propriedade de Sidnei, filho da apelante Vanildes.

Dizem que
“um olhar mais atento perceberá que ele permaneceu no imóvel já com a intenção de criar direitos e disputar o bem com os filhos da Requerida Vanildes”
, sendo que o apelado faleceu
“e não deixou nada a partilhar entre os filhos, a não ser a expectativa de direito de posse em um imóvel construído por uma mulher sozinha, que trabalhava duro para, aos pouquinhos, carregando tijolos e areia com suas próprias mãos, por não ter dinheiro suficiente para pagar servente de pedreiro, pudesse levantar sua moradia”
(sic).

Relatam que
“a Sra. Rafaely sempre residiu no imóvel que pertence a sua mãe, no entanto tem o contrato do terreno em nome do seu irmão, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos”
e que a
“comprovação da posse está devidamente comprovada e preenchidos os requisitos legais, através de documentos que denotam o endereço da casa, objeto da ação, fotos da Sra. Rafaely residindo no imóvel e de informantes que foram ouvidas em audiência de instrução e de testemunhas do próprio Apelado em audiência de Justificação Prévia”
(sic).

Sustentam que a demanda possessória não
“é o instrumento adequado para discutir suposta partilha de bens de casal que conviveram em União Estável, bem como, impossível se falar em reintegração de posse de uma ocupação irregular”
, sendo que
“faz-se mister a extinção do processo, o que de antemão se requer”
(sic).

Tecem comentários no sentido de que a parte apelada litiga de má-fé, sendo imperativa sua condenação a tal título, bem como condenação da parte apelada ao
“pagamento dos aluguéis referente a tempo que decorreu após a notificação, cujo valor seria de R$ 600,00 (seiscentos reais mensais), cujo valor será no momento apropriado calculado em fase de execução de sentença”
(sic).

Pedem seja dado provimento ao apelo
“para que reforme a sentença, julgando improcedente o pedido do Apelado e procedente o pedido contraposto da Apelante”
(sic).

Contrarrazões ao apelo na peça Id. 185400813, sustentando, em suma, a correção da sentença recorrida e pedindo que seja desprovido o apelo interposto e majorados os honorários devidos.

Nas razões do apelo adesivo Id. 185400814, a parte apelante MARIANO RAMOS FILHO e OUTROS aduzem que o
“pai dos Autores é o legítimo proprietário do imóvel sito na Rua Bahia, quadra 74, nº 01 no Bairro Dr. Fabio Leite II, nesta Capital, há mais de 18 (dezoito) anos”
, sendo que o lote onde se encontra o imóvel
“fora adquirido primeiramente pela sua ex-convivente (parte requerida) e após passarem a conviver em regime de união estável foram finalizando a casa objeto da lide em questão e que após a sua ex-convivente abandonar o lar de ir mora em outro país (em meados de 2006), a Requerida deixou o Requerente na posse mansa e pacifica do imóvel”
e
“no dia 14/06/2019 a Requerida invadiu a residência do pai dos ora Autores e ainda colocou seus móveis e pertences pessoais do lado de fora da casa”
(sic).

Esclarecem que
“o Requerente há época era idoso e não tinha outro lugar para moradia”
e
“havia sofrido diversas tentativas de esbulhos anteriores por parte do filho da Requerida”
(sic).

Defendem que atende todos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo-lhes devida a reintegração de posse; que são
“descabidas argumentações trazidas pela Requerida, enfrentamos neste tópico a qualidade de “composseira” supostamente perpetrada pela Sra. Rafaely Silva Rodrigues”
, não havendo provas no feito que corroborem tal ilação contida na sentença recorrida; e que
“não é a primeira vez que a posse do imóvel em favor do Autor é colocada em questão perante a Justiça Mato-grossense, tendo saído o Autor aquela época como vitorioso na ação temerária intentada pelo filho da Requerida”
(sic).

Pedem seja dado provimento ao apelo
“a fim de REFORMAR a sentença prolatada pelo juiz “a quo”, para: 1. Indeferir o pedido contraposto de composse pela requerida haja visto ter esta abandonado o lar, deixando o autor na posse exclusiva do imovel por mais de 13 anos. 2. a redistribuição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte autora com a sua consequente majoração”
(sic).

Contrarrazões ao apelo adesivo na peça Id. 185400816, pelo desprovimento da insurgência recursal.

Todos os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 186155151.

Na peça Id. 194124668, as requeridas apelantes manifestam
“interesse na SUSTENTAÇÃO ORAL, e, desta forma Requerer a retirada do presente processo de pauta”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que são adequados e tempestivos os recursos, sendo os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça, de modo que
RECEBO
os apelos interpostos.

Conforme relatado, trata-se de apelos interpostos por
VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES
e
RAFAELY SILVA RODRIGUES (apelo principal)
, e
MARIANO RAMOS FILHO
e
OUTROS (apelo adesivo)
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ, Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coningham.

Nas razões do apelo Id. 185400811, a parte apelante VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES e RAFAELY SILVA RODRIGUES aduzem: que as provas constantes nos autos convergem para o exercício da posse por parte delas no imóvel objeto do litigio, sendo o imóvel por elas construído no lote que é de propriedade de Sidnei, filho da apelante Vanildes; que
“um olhar mais atento perceberá que ele permaneceu no imóvel já com a intenção de criar direitos e disputar o bem com os filhos da Requerida Vanildes”
, sendo que o apelado faleceu
“e não deixou nada a partilhar entre os filhos, a não ser a expectativa de direito de posse em um imóvel construído por uma mulher sozinha, que trabalhava duro para, aos pouquinhos, carregando tijolos e areia com suas próprias mãos, por não ter dinheiro suficiente para pagar servente de pedreiro, pudesse levantar sua moradia”
; que
“a Sra. Rafaely sempre residiu no imóvel que pertence a sua mãe, no entanto tem o contrato do terreno em nome do seu irmão, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos”
e que a
“comprovação da posse está devidamente comprovada e preenchidos os requisitos legais, através de documentos que denotam o endereço da casa, objeto da ação, fotos da Sra. Rafaely residindo no imóvel e de informantes que foram ouvidas em audiência de instrução e de testemunhas do próprio Apelado em audiência de Justificação Prévia”
; que a demanda possessória não
“é o instrumento adequado para discutir suposta partilha de bens de casal que conviveram em União Estável, bem como, impossível se falar em reintegração de posse de uma ocupação irregular”
, sendo que
“faz-se mister a extinção do processo, o que de antemão se requer”
; e que a parte apelada litiga de má-fé, sendo imperativa sua condenação a tal título, bem como, condenação da parte apelada ao
“pagamento dos aluguéis referente a tempo que decorreu após a notificação, cujo valor seria de R$ 600,00 (seiscentos reais mensais), cujo valor será no momento apropriado calculado em fase de execução de sentença”
.

Pedem seja dado provimento ao apelo
“para que reforme a sentença, julgando improcedente o pedido do Apelado e procedente o pedido contraposto da Apelante”
.

Nas razões do apelo adesivo Id. 185400814, a parte apelante MARIANO RAMOS FILHO e OUTROS aduzem: que o “
pai dos Autores é o legítimo proprietário do imóvel sito na Rua Bahia, quadra 74, nº 01 no Bairro Dr. Fabio Leite II, nesta Capital, há mais de 18 (dezoito) anos”
, sendo que o lote onde se encontra o imóvel
“fora adquirido primeiramente pela sua ex-convivente (parte requerida) e após passarem a conviver em regime de união estável foram finalizando a casa objeto da lide em questão e que após a sua ex-convivente abandonar o lar de ir mora em outro país (em meados de 2006), a Requerida deixou o Requerente na posse mansa e pacifica do imóvel”
e
“no dia 14/06/2019 a Requerida invadiu a residência do pai dos ora Autores e ainda colocou seus móveis e pertences pessoais do lado de fora da casa”
; que
“o Requerente há época era idoso e não tinha outro lugar para moradia”
e
“havia sofrido diversas tentativas de esbulhos anteriores por parte do filho da Requerida”
; que atende todos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo-lhes devida a reintegração de posse; que são
“descabidas argumentações trazidas pela Requerida, enfrentamos neste tópico a qualidade de “composseira” supostamente perpetrada pela Sra. Rafaely Silva Rodrigues”
, não havendo provas no feito que corroborem tal ilação contida na sentença recorrida; que
“não é a primeira vez que a posse do imóvel em favor do Autor é colocada em questão perante a Justiça Mato-grossense, tendo saído o Autor aquela época como vitorioso na ação temerária intentada pelo filho da Requerida”
.

Pedem seja dado provimento ao
apelo “a fim de REFORMAR a sentença prolatada pelo juiz “a quo”, para: 1. Indeferir o pedido contraposto de composse pela requerida haja visto ter esta abandonado o lar, deixando o autor na posse exclusiva do imovel por mais de 13 anos. 2. a redistribuição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte autora com a sua consequente majoração”
.

A fim de melhor compreender a controvérsia recursal, salutar a transcrição do inteiro teor da sentença recorrida:

“SENTENÇA

Processo
: 1026383-28.2019.8.11.0041.

AUTOR(A): MARIANO RAMOS FILHO, JANE DEMETILDE MORAES, MARIANO RAMOS NETO, MARCUS MORAES RAMOS

REU: VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES

PJE
1026383-28.2019.8.11.0041

Trata-se de
ação de reintegração de posse com pedido liminar
proposta por
Espólio de Mariano Ramos Filho
, representado pelo inventariante
Mariano Ramos Neto
em face de
Vanildes Ribeiro da Silva
, pleiteando proteção possessória de imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT.

Em síntese, o autor narrou que, no dia 14/06/2019, foi informado por sua vizinha que a ré, que é sua ex-companheira, havia retornado da Espanha, invadido sua residência e colocado corrente para impedir sua entrada.

Aduziu, ainda, que a ré não estava na posse do imóvel desde o ano de 2006, retornando apenas em 2019, ocasião na qual colocou seus pertences para fora da casa, de modo que para ter acesso a seus objetos pessoais foi necessária a intervenção policial.

Com a inicial vieram os documentos ids. 20992079 a 20992752.

A ré contestou a ação, alegando preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido, considerando não se tratar de ação de reintegração de posse e formulou pedido contraposto pugnando pela manutenção na posse do imóvel juntamente com seu filho a quem pertence o imóvel. Requereu, ainda, o deferimento do pagamento dos aluguéis pelo autor totalizando o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Com a contestação vieram os documentos de id. 22342725 a id. 22344007.

Audiência de justificação realizada conforme id. 22377941- oportunidade em que foi inquirida a testemunha José Ferreira Chaves e a informante Edna Ribeiro Taques, conforme termos de depoimento acostados aos autos, ids. 22377944 e 22377942.

A liminar fora deferida no id. 22423311 - pág. 3. Agravo de instrumento interposto no id.
22577600
pela ré.

A impugnação à contestação foi apresentada no id. 22918120 - pág. 1.

As partes foram intimadas para especificarem provas a produzir- id.
26322955
. O autor manifestou pela produção de prova testemunhal. A parte ré pediu a habilitação nos autos de terceira interessada, possuidora do imóvel em composse com o autor, a Sra. Rafaely Silva Rodrigues.

Id.
30291416
, determinou a intimação do autor para manifestar a respeito do pedido de inclusão da Sra Rafaely Silva Rodrigues pela parte ré.

No id.
32510009
, sobreveio comunicação do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, que fora negado.

No id.
33314638
, a parte ré informou que a Sra Rafaely é sua filha, pedindo a sua inclusão na audiência de instrução, bem como a revogação da medida liminar, vez que o autor não reside no imóvel.

Certidão do id.
32704322
atestou que o autor quedou-se inerte quanto à decisão proferida no id. 30291416.

No id.
53934612
, a parte ré manifestou que tomou conhecimento da morte do autor. Dessa forma, no id.
54903743
, a parte autora peticionou informando o óbito e juntando a certidão.

Em sequência, no id.
55182122
, a parte ré peticionou mais uma vez pela revogação da liminar.

Em decisão, id.
55345083
, o juízo deixou de analisar o pedido pleiteado de revogação da liminar pela ré, bem como determinou a habilitação dos herdeiros do autor.

No id.
70293503
, a patrona do autor, ainda no período de 10 (dez) dias após a renúncia, se manifestou acerca da petição da parte ré do id.
69976505
, requerendo a intimação dos herdeiros do autor por oficial de justiça.

Decisão do id.
74519591
, determinou a intimação pessoal dos herdeiros da parte autora. No id.
80324687
, a parte autora requereu a habilitação dos herdeiros no id. 80197173.

Intimada para se manifestar sobre o pedido de habilitação formulado, id.
80701570
, a parte ré requereu fosse acostada a cópia da certidão de casamento da Sra. Jane Demetilde de Moraes, bem como informou que o autor não detinha a posse do imóvel, requerendo a revogação da liminar.

Decisão do id.
85469581
, indeferiu o pedido de revogação da liminar e determinou a intimação da parte autora para a juntada da certidão de casamento.

A parte ré opôs embargos de declaração- id.
85545823
, sustentando que a decisão proferida no id.85469581, fora citra petita, deixando de analisar o pedido de não alienação do imóvel pelos herdeiros da parte autora.

Sentença proferida no id. 88071634, acolheu os embargos de declaração retificando a parte final do dispositivo da decisão, não deferindo o pedido pleiteado pela ré.

Em decisão saneadora id. 109418782- fora revogada a liminar concedida à parte autora; analisada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; analisado o pedido contraposto formulado, bem como fixado os pontos controvertidos e designada data para audiência de instrução que se realizou em 20 de março de 2023, id.
113023192
.

Na decisão,
113020627
, determinou-se a expedição de contramandado para reintegração da parte ré até o julgamento da sentença.

A parte autora apresentou suas alegações finais no id.
115538611
, a parte ré, exibiu seus memorias finais no id.115529293.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
com pedido liminar

proposta por inicialmente por
Mariano Ramos Filho,
que no decurso do processo foi substituído pelo
Espólio de Mariano Ramos Filho
, representado pelo inventariante
Mariano Ramos Neto
em face de
Vanildes Ribeiro da Silva
, tendo por objeto um imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT.

A inicial aponta que o autor estava na posse do imóvel em litígio desde 2006, após o término do relacionamento com a ré, que se mudou para outro país e lá permaneceu até 2019. Ao retornar para o Brasil a ré o retirou do imóvel.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social
. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald destacam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.
O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”[1]. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse que defende que:

“(...) para constituir-se a posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato. Essa corrente dispensa a intenção de ser dono, tendo a posse apenas um elemento, o corpus, elemento material e único fator visível e suscetível de comprovação. Este é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa, agindo este com o intuito de explorá-la economicamente. Aliás, para essa teoria, dentro do conceito de corpus está uma intenção, não o animus de ser proprietário, mas sim de explorar a coisa com fins econômicos. ” (nosso grifo)(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 4: direito das coisas. 7ª ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Método, 2015, p. 29)

Segundo Tartuce, o Código Civil adotou parcialmente a doutrina objetivista ao dispor no artigo 1196 do CC que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.” Assim, bastaria o exercício de um dos atributos da propriedade para que exista a posse.

O art. 1.204 do CC dispõe que se adquire “
a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
”

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse pacífica, até então e que é exercida de forma qualificada, ou seja, atende a sua função socioambiental.

No caso em questão,
infere-se dos autos que o autor e a ré juntos residiram no imóvel durante um período (um ano e alguns meses, segundo contestação p. 132). No entanto, depois que o relacionamento findou, a ré foi trabalhar fora do Brasil no ano de 2006 e o autor permaneceu morando no imóvel durante 13 anos
.

É
inconteste que o autor estava na posse do imóvel até que em 14 de junho de 2019, quando a ré adentrou na residência e colocou os móveis do autor para fora de casa
.

A ré,
ao contestar a ação, afirmou que foi trabalhar fora do Brasil para ter condições de pagar uma faculdade aos filhos e lhes possibilitar melhores condições de vida e que permitiu que o autor continuasse morando no imóvel, juntamente com seus filhos, não ficando muito claro quando os filhos saíram da casa
.

Assim, o
CERNE DA QUESTÃO, É SABER SE DE FATO O AUTOR ERA POSSUIDOR, COMPOSSUIDOR OU MERO DETENTOR, EM RAZÃO DE UM CONTRATO DE COMODATO VERBAL COM A RÉ E, SE RECUSOU A SAIR, APÓS SER DEVIDAMENTE NOTIFICADO DO FIM DO COMODATO
.

Para dirimir a questão, é importante destacar que, nos termos do art. 373, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
assim,
cabia à ré comprovar o fato por ela alegado, haja vista que, como dito, a posse longeva do autor sobre o imóvel é incontroversa
.

Nesse aspecto, destaco que
a ré trouxe poucas provas que pudessem fundamentar ou tirar as dúvidas deste juízo
. Assim, vejamos as provas existentes nos autos:

Com relação à prova documental,
as partes juntaram registro de energia elétrica, o autor comprovou que a partir do ano de 2010 até o ano de 2018 (id.
20992089
e
20992631
), as faturas estavam registradas em nome dele e a ré juntou apenas uma fatura de 2019
.

A ré, em sua contestação, juntou documentos como IPVA, recibo da Canapus e nota fiscal do ano de 2014, em nome da sua filha RAFAELY SILVA RODIRGUES, indicando o endereço do imóvel como seu endereço residencial, que podem ser considerados como
início de prova da narrativa de sua filha continuou morando no imóvel com o autor, quando sua mãe viajou para outro país, ou seja, o exercício de composse
.

Juntou, ainda, um Compromisso de Compra e Venda do lote no bairro Dr. Fábio, datado do ano 2000, em nome do seu filho, Sidnei da Silva Rodrigues, com firmas reconhecidas em 2004 e 2000, e recibos de pagamento demonstrando, em tese, a aquisição do lote pelo filho
.

Vale consignar que
o Bairro Dr. Fábio teve origem em uma ocupação irregular, portanto, por muitos anos os moradores permaneceram sem qualquer documentação, e o contrato apresentado pela ré era o único documento emitido pelos então proprietários do imóvel, antes da sua desapropriação pelo município de Cuiabá
.

O
documento de fato não possui os requisitos formais legais, como toda a situação do bairro era irregular, no entanto,
a existência de reconhecimento da firma no ano de 2000, é suficiente para demonstrar a este juízo que a ré e seus filhos adquiriram o lote, naquela época
.

Ocorre que
essa documentação não esclarece sobre o período de 2006 a 2019, posto que, se passaram muitos anos com o autor residindo no imóvel
.

Designada audiência de instrução
,
caberia à ré, apresentar testemunhas, no entanto, não trouxe uma única testemunha, limitando-se a apresentar três informantes, uma das quais, a sua própria filha
.

Extrai-se do depoimento da primeira informante, Sra.
Marilce Nunes da Silva Jaque
– id.
113023225
, que
a autora teria ido
para a Espanha para custear as despesas de faculdade do filho. E que a própria informante questionou a Rafaelly a respeito do Sr. Mariano continuar na casa, pois a achava perigoso, a filha da ré ficar morando sozinha na casa com o autor. Segundo a depoente teve conhecimento, tempo depois, o autor e a filha da ré brigaram, sendo o autor violento com ela durante a briga.
Que sempre soube que a casa era da ré
.

No id.
113024400
, segundo
depoimento da filha da parte ré
,
Rafaelly Silva Rodrigues
,
ela e o irmão teriam se reunido com o autor pedindo para sair e ele teria concordado, dizendo que iria para casa de uma prima na Guia, mas, no outro dia, o autor disse que ela estava enganada, porque eles não ficariam com a casa
.
A informante ainda afirmou que as contas de água e energia estavam no nome do seu irmão, mas
que o autor mudou-as e que o autor nunca fez nenhum tipo de benfeitoria no imóvel e antes moravam na casa, ela a mãe e o irmão
.

Extrai-se, por fim, do
depoimento da informante Mayara Cristina da Silva, amiga da filha da ré,
que
morou no imóvel em litígio em 2018, por um período de 05 meses, que as contas da casa eram divididas e que o autor passava o dinheiro para ela e a Sra. Rafaelly e elas complementavam e pagavam a conta de luz e água
. Informou, ainda, que não tem certeza se era a água ou a luz em nome do Sidney.

Desta feita,
ante aos depoimentos prestados e provas documentais apresentadas desponta-se que embora composse tenha sido demonstrada, a parte ré não comprovou a existência de contrato de comodato verbal com o autor
.
Em nenhum momento restou demonstrado o exercício da posse exclusiva pela ré e nem mesmo ficou esclarecido o tipo de relacionamento havido com o autor, que morou pelo menos por 11 anos no imóvel, sem qualquer tipo de contestação a sua posse, haja vista que somente em 2018 o filho da ré ajuizou ação de reintegração de posse contra o autor
.

O Sr
. Sidney da Silva Rodrigues, filho da ré, ingressou com pedido de reintegração de posse (Autos nº 1029944-94.20148.8.11.0041), no entanto não conseguiu comprovar que exercia a posse sobre o imóvel, razão pela qual
a ação fora extinta sem resolução de mérito
.

Conforme exposto
, a posse e propriedade são institutos distintos, de forma que eventual propriedade do imóvel pela parte ré, não obsta a reintegração de posse do autor, nos termos do art. 1.210, §2º, do CPC
.

Nos termos do art. 1.199 do Código Civil “se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”

Assim,
por tudo que dos autos consta, verifico que restou demonstrado que o autor exercia a composse
pro indiviso
sobre o imóvel com a filha da ré, bem como que foi retirado à força pela ré, configurando-se o esbulho possessório
.

Com relação
ao pedido contraposto formulado pela ré, verifico que demonstrou a composse e, também, a ameaça a sua composse, eis que após o deferimento da medida liminar em favor do autor, na data de 07/08/2019, ele postou um anúncio no facebook, na data de 19/08/2019- id. 33315094 - pág. 2, ofertando a casa para aluguel
.

Com relação ao pedido contraposto de pagamento de aluguéis no valor de
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais),
verifico que autor e ré exerciam a composse sobre o imóvel, pois a ré deixou sua filha residindo no imóvel e, durante a instrução, não trouxe provas de que o autor teria impedido o exercício da composse por ela.

Deixo de aplicar o art. 1.240-A em favor do autor, em razão de entender que ele não exerceu a posse com exclusividade.

Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 561, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial de reintegração de posse formulado pelo
Espólio de Mariano Ramos Filho
, representado pelo inventariante
Mariano Ramos Neto
a fim de determinar a reintegração da parte autora na composse do imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT
.

JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido contraposto pleiteado pela ré
Vanildes Ribeiro da Silva,
reconhecendo sua composse sobre o imóvel localizado na Rua Bahia, quadra 74, n° 01, Bairro Doutor Fábio Leite II, Cuiabá/MT e determino, também, a sua manutenção na composse do imóvel
.

A COMPOSSE ENTRE AS PARTES DEVERÁ SER EXERCIDA NOS TERMOS DO ART. 1.199 DO CÓDIGO CIVIL, CABENDO COMPARTILHAR DESPESAS E TAMBÉM FRUTOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL.

Julgo improcedente o pedido de pagamento de aluguéis no valor de
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
pela parte ré
.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3º, do CPC, concedida no id. 22423311 - pág. 3.

Improcedente o pedido de litigância de má-fé.

Intimo as partes desta decisão, por intermédio de seus Patronos, via DJE.

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Às providências.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito” (destaquei)

Pois bem.

No que atine ao argumento preliminar do apelo principal de que a demanda possessória deveria ser extinta sem resolução de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, na presente causa não se discute partilha de bens, mas sim, somente se é o caso ou não de proceder a vindicada tutela possessória nos moldes do art. 561 do CPC, não tendo relação alguma o instituto jurídico das posses contrapostas objeto de discussão com a possível declaração de existência e dissolução de união estável e partilha de bens, a qual, aliás, trata-se de pretensão totalmente diversa e alheia à presente demanda, devendo, se a parte entender ser o caso, ser perseguida na via autônoma adequada.

Destarte,
REJEITO
a pretensão de extinção sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, da presente demanda possessória.

No mérito dos apelos principal e adesivo interpostos, observa-se que a as partes digladiam contra a conclusão jurídica adotada na sentença no sentido de que ambas as partes – autora e requerida, exerciam, em verdade, composse do imóvel objeto do litígio, cada uma sustentando, em suma, que exerciam posse com exclusividade e que lhes deve ser deferida a vindicada tutela possessória em caráter de exclusividade.

Contudo, analisando cuidadosamente a sentença recorrida e os argumentos das partes, em cotejo com o acervo probatório coligido ao feito, constata-se que o édito objeto dos recursos reconheceu de forma acertada a composse exercida (art. 1.199 do CC) pelas partes de
forma conjunta
sobre o imóvel objeto litigioso, tendo também corretamente determinado que
“a composse entre as partes deverá ser exercida nos termos do art. 1.199 do código civil, cabendo compartilhar despesas e também frutos decorrentes da utilização do imóvel”
(sic).

Neste contexto, das provas amealhadas ao feito, especialmente as documentais, indiciárias da composse, e das provas testemunhais colhidas em audiência, que ratificam a posse conjuntamente exercida, não há dúvida de que o autor Mariano Ramos Filhos (já falecido) compartilhava a posse do bem imóvel com a requerida Vanildes Ribeiro da Silva, de forma indireta, pela sua filha Rafaelly Silva Rodrigues, a qual continuou na posse direta do imóvel após sua mãe e requerida Vanildes ter ido trabalhar fora do Brasil no ano de 2006.

Nesta senda, dos argumentos expendidos pelas partes em peças na instância de origem, observa-se incontroverso que o autor e a requerida Vanildes Ribeiro da Silva residiram juntos no imóvel durante um período (um ano e alguns meses, segundo contestação pág. 132), sendo que, no entanto, depois que o relacionamento findou, a requerida Vanildes foi trabalhar fora do Brasil no ano de 2006 e o autor permaneceu morando no imóvel durante 13 anos. Na mesma toada, é conforme bem alinhavado na sentença, “é
inconteste que o autor estava na posse do imóvel até que em 14 de junho de 2019, quando a ré adentrou na residência e colocou os móveis do autor para fora de casa”
(sic).

De mais a mais, em que pese a parte requerida Vanildes Ribeiro da Silva alegue, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaía de comprovar a efetiva existência do alegado comodato verbal (art. 373, II do CPC), de forma a desconstituir a posse exercida pelo autor Mariano Ramos Filhos (já falecido) no imóvel, o qual comprovou que a partir do ano de 2010 até o ano de 2018 (Ids. 20992089 e 20992631 na origem) as faturas de energia elétrica estavam registradas em nome dele.

De outra feita, os informantes ouvidos em juízo em audiência de instrução corroboraram os fatos aduzidos na contestação da parte requerida Vanildes Ribeiro da Silva no sentido de comprovar a composse por ela exercida através de sua filha Rafaelly Silva Rodrigues, a qual continuou residindo no imóvel após sua mãe ter ido trabalhar no exterior.

Nesse sentido, infere-se que a informante
Marilce Nunes da Silva Jaque
relatou em juízo que a requerida Vanildes teria ido para a Espanha para custear as despesas de faculdade do filho, sendo que ela mesmo questionou a filha dela Rafaelly a respeito do Sr. Mariano continuar na casa, pois considerava arriscado a filha da requerida ficar morando sozinha na casa com o autor. Relatou que segundo teve conhecimento, tempo depois, o autor e a filha da ré brigaram, sendo o autor violento com ela durante a briga, sendo que sempre soube que a casa era da ré.

A filha da requerida,
Rafaelly Silva Rodrigues
, também depôs em juízo na qualidade de informante, aduzindo que ela e o irmão teriam se reunido com o autor pedindo para ele sair e ele teria concordado, dizendo que iria para casa de uma prima na Guia. No entanto, segundo ela, no outro dia o autor disse que ela estava enganada, porque eles não ficariam com a casa. A informante Rafaelly ainda afirmou que as contas de água e energia estavam no nome do seu irmão, mas que o autor mudou-as e que ele nunca fez nenhum tipo de benfeitoria no imóvel e antes moravam na casa, ela, a mãe e o irmão.

De mais a mais, a informante
Mayara Cristina da Silva
, amiga da filha da requerida, que relatou que morou no imóvel em litígio em 2018 por um período de 05 meses, sendo que as contas da casa eram divididas e que o autor passava o dinheiro para ela e a Sra. Rafaelly, e elas complementavam e pagavam a conta de luz e água.

Assim, em que pese aleguem em sentido diverso, o conjunto probatório coligido ao feito converge à ilação de que as partes exerciam de forma conjunta a posse do imóvel, não havendo prova indene de dúvidas das alegações de que as posses por eles exercidas era a título exclusivo, nem tampouco comprovação do alegado comodato verbal que a requerida Vanildes Ribeiro da Silva alegadamente teria firmado com o autor do imóvel.

Ademais, além da composse exercida pelas partes (art. 1.199 do CC;
“se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”
), também restaram caracterizados os demais requisitos ensejadores da tutela possessória vindicada de forma contraposta pelas partes (arts. 560 e 561 do CPC; posse, turbação ou esbulho a menos de ano e dia, continuação ou perda da posse).

Nesta toada, além da composse do autor Mariano, é inconteste que ele estava na posse do imóvel até que em 14 de junho de 2019, quando a ré adentrou na residência e colocou seus móveis para fora de casa, o que consubstancia o esbulho praticado pela requerida Vanildes Ribeiro da Silva contra o seu composseiro (Mariano – já falecido) a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda.

Em contrapartida, conforme anteriormente explanado, a requerida Vanildes Ribeiro da Silva também demonstrou o exercício de sua composse sobre o imóvel, tendo também delineado o ato de risco à posse ou de turbação praticado pelo autor (Mariano), o qual postou um anúncio no
Facebook
na data de 19/08/2019 - Id. 33315094 - pág. 2 (na origem), ofertando a casa litigiosa para aluguel.

De outro norte, impõe-se ressaltar que a extinção sem resolução de mérito da demanda possessória anterior ajuizada pelo filho da requerida (Sidney da Silva Rodrigues – feito nº. 1029944-94.2018.8.11.0041) em nada interfere probatória ou conclusivamente nesta demanda, isto porque da extinção sem análise de mérito não resulta nenhuma análise jurídica e nenhum juízo de valor do que foi alegado ou provado pelas partes naquela demanda anterior.

Destarte, impõe-se a confirmação da tutela possessória deferida de forma contraposta em favor dos compossuidores.

De outra feita, em relação ao pedido contraposto da requerida Vanildes Ribeiro da Silva de condenação do autor (Mariano) ao pagamento de aluguel, tal pleito não merece acolhida, porque reconhecido na sentença e agora confirmado em seara de apelo o direito possessório por ele exercido sobre o imóvel, o qual não é compatível com a imputação da obrigação de pagamento de aluguel.

Este, aliás, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – POSSUIDOR DE BOA-FÉ
– AUSÊNCIA DE ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez não configurado o esbulho por parte do réu ora apelado, fica afastada a pretensão do autor de vê-lo condenado ao pagamento de título de perdas e danos.

Não é devida a indenização pela fruição do imóvel (aluguéis), pois o possuidor e locador não incorreram em posse injusta, má-fé e, muito menos em pagamento de forma indevida
.”
(N.U 0010341-10.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Da mesma forma, descabida a pretensão de condenação em multa por litigância de má-fé, pois o autor (Mariano) não atuou em defesa de sua pretensão de forma maliciosa, sendo inclusive reconhecido em parte seu vindicado direito possessório sobre o imóvel.

De outra feita, correto o reconhecimento de imputação do ônus sucumbencial das partes quanto as custas processuais e honorários de forma recíproca (
pro rata
), eis que o reconhecimento da parcial procedência das pretensões contrapostas de composse neste sentido milita, o que impõe a manutenção do referido consectário na forma indicada na sentença.

Por fim, necessário destacar novamente que, como bem alinhavado na sentença recorrida, na presente demanda não se discute direito de propriedade de qualquer das partes, atendo-se o exame da causa ao elemento fático do exercício da posse e demais elementos necessários à vindicada tutela possessória (arts. 560 e 561 do CPC), não comportando, o caso vertente, destarte, qualquer discussão a respeito, isto por conta da manifesta cisão processual existente entre a pretensão possessória (caso em análise) e a pretensão petitória (ação reivindicatória, etc.), na forma dos art. 557 do CPC
(“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
).

Neste sentido é a doutrina:

“
O possessório e o petitório não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade.

Com efeito,
no juízo possessório discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse
.

No juízo possessório protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse
.

No juízo petitório, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade.

Vê-se assim a manifesta distinção entre ambos, havendo latente e inconciliável distinção na causa de pedir.”

(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org. O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
MAJORO
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da concessão da benesse da gratuidade de justiça, a qual foi deferida a ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024